Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-39.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. TEMA 568 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. (exequente) contra sentença proferida em sede de ação de execução de cédula de crédito bancário pela qual extinto o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que se consumou o prazo da prescrição intercorrente.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se configurado o prazo de prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário.
3. A prescrição intercorrente ocorre no curso da fase executiva, quando, após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, §1o do CPC, transcorre prazo idêntico ao da prescrição da pretensão executiva, sem que haja qualquer ato útil à satisfação do crédito. 3.1. No caso, trata-se de execução de cédula de crédito bancário, título que tem prazo prescricional de 3(três) anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 44 da Lei 10.931/2004. 3.2. A ação tramitou regularmente até a decisão de ID 71588729, p. 1, proferida em 24/01/2018, pela qual determinada a suspensão do feito nos termos do art. 921, § 1o do CPC. Veja-se: “(...) 2. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, determino a suspensão do processo por um ano, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” (ID 71588729).
4. As diligências para localização de bens, requeridas após a suspensão do processo, não restaram frutíferas e não houve indicação de bens passíveis de penhora. 4.1. Nesta circunstância, não localizados bens, as diligências requeridas não são suficientes para interrupção da prescrição intercorrente, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 568, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
5. Recurso conhecido e não provido.